Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722063-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NOVA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS LTDA, JOSE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, ROMILDA MOREIRA VIANA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a penhora de imóvel e não reconheceu a fraude à execução requerida pelo agravante. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Na forma do art. 1.007, §4o do CPC, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, faculto ao agravante que efetue o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)